Tribunal: TJES
Processo: 0000042-44.2020.8.08.0036
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000042-44.2020.8.08.0036
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA
RECORRIDO: LUCAS EDSON MEDEIROS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA – INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA -
– SENTENÇA
ANULADA –
REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL
.

1.
O cerne da controvérsia reside-se na antecipação da colação de para fins de expedição de diploma de conclusão de curso de instituição privada.

2
. Sobre esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.304.964, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “
c
ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”.

3
. Tratando-se a demanda que versa sobre a antecipação de colação grau para fins de expedição de diploma, ainda que por instituição de ensino privada, os presentes autos devem tramitar perante a Justiça Federal, levando-se em consideração, estas são integrante do Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16, II, da Lei nº 9.394/96.

4.
Sentença anulada. Remessa para Justiça Federal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e ANULAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000042
-
44
.20
20
.8.08.00
36

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA
DE
MUQUI

PARTES:
LUCAS EDSON MEDEIROS E

INSTITUTO DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como anteriormente relatado, cuida-se de Remessa Necessária da sentença de fls. 74/76 que, proferida nos autos do
mandado de segurança

impetrado por
LUCAS EDSON MEDEIROS
em face do Diretor do
INSTITUTO DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA
,
concedeu a segurança para determinar “
que a autoridade coatora definitivamente proceda a antecipação da colação de grau do impetrante, para que o mesmo possa apresentar o certificado de conclusão de curso no prazo estipulado no edital de convocação do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Guarapari
”.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termo do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009.

Por vislumbrar possível incompetência desta Justiça Estadual, determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre essa questão (ID 3740445), tendo o impetrante, em petição inserida no ID 3805225, afirmado que “
é competência da justiça federal julgar pedidos de antecipação de colação de grau em entidades federais, contudo, essa competência abrange apenas quando há interesse da união, ou seja, quando um dos polos forem instituições federais, o que de fato não ocorre na presente demanda”
.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 4558976, averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo ser de bom alvitre analisar a competência desta Justiça Estadual para julgamento do feito.

Pelo que se denota,
LUCAS EDSON MEDEIROS
impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar em face do
DIRIGENTE PRINCIPAL DO INSTITUTO DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA, entidade mantenedora da FACULDADE FUTURA
, aduzindo, em resumo, que foi aprovado no concurso público para o cargo de Profissional de Educação A – Ensino Fundamental I, promovido pela Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio do Edital nº 01/2019, sendo convocado para apresentação de documentos, conforme publicação no diário oficial, no dia 14/01/2020, devendo apresentá-los no prazo de dez dias.

Argumenta que está cursando o último período do Curso de Pedagogia, estando aprovado em todas as matérias, restando apenas a entrega e avaliação de seu TCC (trabalho de conclusão de curso), para, enfim, colar grau na data de 07/03/2020.

No entanto, afirma que um dos documentos obrigatórios a serem apresentados no ato da convocação do concurso é o diploma e/ou certificado de conclusão de curso e, mesmo estando com o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC pronto, a impetrada se nega, administrativamente, a adiantar a colação de grau para conseguir o mencionado documento.

Requereu, diante de tais fatos, a concessão de segurança liminar, para determinar que a autoridade coatora avalie imediatamente o trabalho de conclusão de curso apresentado pelo impetrante e, sendo este aprovado, seja adiantada a colação de grau, para que possa apresentar o certificado de conclusão de curso no prazo estipulado.

Portanto, o cerne da controvérsia reside-se na antecipação da colação de para fins de expedição de diploma de conclusão de curso de instituição privada.

Sobre esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.304.964, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “
c
ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em
instituição privada de ensino
que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”. Vejamos a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Nesse passo, tratando-se a demanda que versa sobre a antecipação de colação grau para fins de expedição de diploma, ainda que por instituição de ensino privada
1
, os presentes autos devem tramitar perante a Justiça Federal, levando-se em consideração, estas são integrante do Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16, II, da Lei nº 9.394/96.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação de obrigação de fazer, consistente na antecipação de graduação no curso de medicina, julgada procedente
. Apelação da ré.
Sentença proferida por Juízo incompetente, quando já delineada a questão pelo. STF, nos autos do recurso extraordinário nº 1.304.964/SP, com repercussão geral, estabelecendo a competência da Justiça Federal para a solução da lide. Antecipação da colação de grau que implica na emissão de diploma de curso superior. Sentença anulada de ofício, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, com as cautelas de praxe
.
(TJSP; AC 1001898-16.2022.8.26.0081; Ac. 16479854; Adamantina; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 22/02/2023; DJESP 14/03/2023; Pág. 2114)

___________________

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para antecipação da colação de grau da parte agravada. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Expedição de diploma de curso superior. Sistema federal de ensino. Competência da justiça federal. Tese fixada a partir do julgamento do tema 1154 do Supremo Tribunal Federal. Matéria decidida em sede de repercussão geral. Remessa dos autos à justiça federal
. Recurso prejudicado.
(TJRN; AI 0814386-04.2022.8.20.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Expedito Ferreira; Julg. 28/02/2023; DJRN 03/03/2023)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
Demandante que objetiva compelir instituição de Ensino Superior privada a realizar a sua colação de grau no Curso de Engenharia de Produção, concluído em 2019, e a expedir o correspondente diploma, sem prejuízo do pagamento de reparação por alegados danos morais
. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória requerida. Irresignação do Autor. Concessão da antecipação da tutela recursal, determinando-se à 2ª Recorrida que adotasse as medidas necessárias à realização da solenidade e expedição do documento pleiteado, sob pena de multa diária, o que restou cumprido, conforme noticiado nos autos originários.
Arguição, em contrarrazões, de preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da lide. Acolhimento
.
Matéria passível de ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, devendo ser declarada de ofício. Inteligência do art. 64, §1º, do CPC. Inexistência de supressão de instância. Questão pacificada no âmbito do Excelso Pretório, que, ao julgar o RE nº 1.304.964/SP, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 1.154), fixou tese segundo a qual "compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". 2ª Demandada que, sendo mantida pela iniciativa privada, integra o Sistema Federal de Ensino, nos moldes do art. 16, II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), com a redação dada pela Lei nº 13.868, de 2019. Competência exclusiva da Justiça Federal, tanto em relação ao presente recurso, quanto em relação à demanda originária (Proc. Nº 0003707-79.2021.8.19.0213), haja vista a existência de interesse da União (art. 109, I, da CR/88). Impositiva remessa dos feitos ao Juízo competente, mantendo-se, porém, os efeitos dos atos decisórios praticados, notadamente do
decisum
que antecipou a tutela recursal, até que outros sejam proferidos, se for o caso, nos moldes do art. 64, §4º, do CPC. Declaração de incompetência para o exame do Agravo de Instrumento
.
(TJRJ; AI 0079951-09.2021.8.19.0000; Mesquita; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 02/02/2022; Pág. 453)

Desta forma,
CONHEÇO
da remessa necessária e,
DE OFÍCIO
, reconheço a incompetência absoluta desta Justiça Estadual e,
ANULO A SENTENÇA
, determinado a remessa dos autos à Justiça Federal. Por outro lado, mantenho o provimento liminar outrora deferido, até nova manifestação do juízo competente, nos termos do artigo 64, 4º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:

(...)
II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)